Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-47.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-47.2022.8.14.0040

APELANTE: RICARDO DE JESUS ROCHA, BELLIOR MARCK JABLONSKI, CARLOS COLOMBO, MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, BELLIOR MARCK JABLONSKI, CARLOS COLOMBO, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, RICARDO DE JESUS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ré (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.) contra decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes (autora e ré). A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que cancelou a distribuição da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais (art. 290 do CPC) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC, conforme corrigido de ofício na decisão monocrática), em razão do não recolhimento das custas processuais pelo autor (RICARDO DE JESUS ROCHA) após devida intimação. A ré, ora Agravante, busca a reforma da decisão para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais e questiona a validade do julgamento monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568/STJ, notadamente quando a matéria é objeto de jurisprudência dominante; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), decorrente do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, mesmo após o comparecimento espontâneo e apresentação de contestação pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932, IV, V e VIII, do CPC c/c art. 133 do RITJ e Súmula 568/STJ) quando a matéria recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais, visando à celeridade e economia processual. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do mérito pelo órgão colegiado no julgamento do Agravo Interno.

2.

O cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) independe de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado para o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, o que foi devidamente observado no caso concreto.

3.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC), em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não acarreta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu, ainda que este tenha comparecido aos autos e apresentado contestação, por não se aplicar o princípio da causalidade nesta hipótese específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admitido o julgamento monocrático da apelação pelo Relator com base no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ), sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do Agravo Interno.”
“2. A extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), ante o não recolhimento das custas iniciais após intimação do patrono do autor, não enseja a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que o réu tenha sido citado ou comparecido espontaneamente aos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 90, 290, 485, IV, 926, §1º, 932, IV, V, VIII, 1021, § 3º, 1026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.060.742/SP; STJ, AgInt no REsp 1.470.877/MG; STJ, REsp 1.906.378/MG; STJ, REsp 2.053.571/SP; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, EDcl no AREsp 980.631.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800696-47.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

AGRAVADO: RICARDO DE JESUS ROCHA

INTERESSADAS: MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA. – SPE

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18569692

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.
em face da decisão monocrática de id. 18569692, referente aos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
RICARDO DE JESUS ROCHA
, que conheceu e negou provimento aos apelos interpostos pela ora Agravante e pelo ora Agravado, mantendo a sentença de id. 15145676, que procedeu ao cancelamento da distribuição, com a baixa definitiva dos autos, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo estipulado.

Breve retrospecto processual.

Na origem, o autor RICARDO DE JESUS DA ROCHA aduz que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda relativo a um Apartamento no empreendimento ONE PLACE, de número 1514, com direito a uma vaga de garagem, situado na Av. Serra Arqueada, do loteamento Nova Carajás VI, em Parauapebas/PA, devidamente matriculado no CRI da mesma comarca sob o nº25.572, no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Despacho (ID Num 15145665) determinando que as custas processuais fossem recolhidas no prazo de cinco dias.

Comparecimento espontâneo do réu e apresentação de contestação no ID Num 15145666.

Certidão (ID Num. 15145674), informando que a parte autora não apresentou o pagamento da última parcela das custas iniciais, nem da expedição do edital.

Sobreveio sentença objurgada, nos seguintes termos (
ID Num. 15145676
):

(...) “Nos termos do artigo 290, do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular do processo depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Cabe à parte cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende também do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu, foi determinado à parte autora o pagamento das custas iniciais e da expedição do edital, tendo em vista que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Porém, a parte autora não apresentou o recolhimento das custas devidas, não havendo outro caminho senão a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 3 de março de 2023 (...)”

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (
ID Num. 15145683
) alegando que as custas iniciais foram pagas, estando pendente apenas as custas relativas à expedição de edital.

Sustenta, ainda, que a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente antes de proceder ao cancelamento da distribuição.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento.

Apelação da parte ré no ID Num 15145688 alegando a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da parte ré no ID Num. 15145693.

Proferi a decisão MONOCRÁTICA ora agravada, assim ementada (id. 18569692):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DP PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO
(id. 19391041)
por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.
contra a decisão monocrática, aduzindo que a decisão combatida diverge do entendimento jurisprudencial consolidado quanto à aplicação do princípio da causalidade e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, pelas razões a seguir:

DA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sustenta que a decisão agravada deixou de observar os artigos
85 e 90 do CPC/15
, que determinam a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais à parte que deu causa ao processo, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito.

De acordo com o artigo 85, §10º, do CPC/15,
nos casos de perda do objeto ou extinção do processo, os honorários advocatícios serão devidos pela parte que deu causa à demanda
. Ademais, o artigo 90 do CPC/15 reafirma que, em casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa à extinção do processo.

Argumenta que:

O Agravado
deu causa à extinção do processo
, ao não impulsionar os autos, mesmo após ter solicitado e efetuado o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.

A ausência de movimentação processual pelo Agravado levou à extinção sem resolução do mérito, impondo à Agravante o ônus de preparar defesa e atuar no processo.

O juízo de 1º grau violou o
princípio da causalidade
, que impõe o pagamento de honorários sucumbenciais pela parte que deu causa ao litígio ou à sua extinção.

Cita jurisprudências no sentido de que:

O princípio da causalidade
fundamenta a responsabilidade da parte que deu causa ao processo pelo pagamento de despesas processuais e honorários.

Mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, o pagamento de honorários sucumbenciais é devido à parte vencedora, desde que tenha sido necessária sua atuação no processo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA

Alega que
a decisão monocrática da relatora não poderia ter abordado o mérito da questão
, pois o recurso de apelação interposto pela Agravante não se enquadra nas hipóteses do artigo
932, III e IV do CPC/15
, que permitem julgamento monocrático. Sendo assim, o Agravante requer a apreciação colegiada do mérito da controvérsia.

DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS

Finalmente, pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, considerando o trabalho adicional gerado pela necessidade de interposição de embargos de declaração e contrarrazões ao recurso de apelação do Agravado.

Ante o exposto, a Agravante requer:

A reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da obrigação do Agravado em arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigos
85 e 90 do CPC/15
.

O afastamento da decisão monocrática
, para que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado, em observância ao artigo
1.011 do CPC/15
.

Sem contrarrazões (19853444 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, as apelações. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da extinção prematura do feito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais e a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos de cancelamento da distribuição.

Pois bem.

Acerca da necessidade de intimação pessoal, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que "
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal”
(AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017).

Noutro vértice, em que pese a ausência de pagamento das custas iniciais ser causa de cancelamento da distribuição do feito, faz-se necessária a intimação da parte autora para realizar o pagamento das mesmas, além das despesas de ingresso, na pessoa de seu advogado, em 15 (quinze) dias, nos termos do vaticinado pelo art. 290 do CPC/15,
in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Da detida análise do caderno processual, constata-se que a parte autora/agravada
foi intimada
, por meio de seu patrono, para realizar e/ou comprovar o pagamento das custas processuais, conforme despacho de ID Num 15145665, sendo certificado no ID Num 15145674, que deixou decorrer o prazo
in albis
.

Dessa forma, merece ser mantida a sentença
a quo
, cfe. já abordado na monocrática ora guerreada.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, a jurisprudência do C. STJ estabelece que a extinção sem resolução de mérito, com base no cancelamento da distribuição, não implica a condenação do autor ao custeio dos ônus sucumbenciais, ainda que tenha sido determinada a citação da outra parte por erro. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.
5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88 .4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5 .
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nessa linha também os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O não pagamento das custas necessárias ao processamento do feito implica no cancelamento da distribuição quando, apesar de intimada para tanto, a parte autora se mantém inerte quanto ao cumprimento de tal diligência, conforme se infere do artigo 290 do Código de Processo Civil . 2.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que tenha ocorrido a apresentação da contestação pela parte contrária no juízo que se iniciou a demanda.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 57083074420228090024, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

No caso em tela, houve na monocrática objeto do presente recurso apenas o apontamento da ocorrência de erro material na sentença
a quo
, o qual corrigi de ofício. Isso porque o feito deveria ter sido declarado extinto com base no art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC e não nos arts. 290 e 485, VI, do CPC como ocorreu, já que o caso é de cancelamento da distribuição e não ilegitimidade e/ou ausência de interesse processual.

Assim constou no dispositivo da monocrática:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES, tanto da parte autora quanto do réu.
Contudo, corrijo de ofício erro material constante na sentença, para que conste: “ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 c/c 485, IV, do CPC”.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de caso de cancelamento de distribuição, não sendo cabível tal condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais conforme supra analisado. (...)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025